Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 303 DO CPC. LIMINAR INDEFERIDA. CITAÇÃO DO RÉU. LIMITE TEMPORAL PARA ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 303, § 6o, do CPC, “caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito”.
2. O aditamento da petição inicial deve ser considerado válido quando, embora apresentado após a contestação, a citação foi realizada de forma prematura. Isso porque o prazo para a apresentação do aditamento se trata de prazo dilatório, e não peremptório; assim, diante da ausência de eventual prejuízo à parte, e havendo interesse da parte no prosseguimento da demanda, não deve o feito ser extinto prematuramente, nos termos dos Princípios da Primazia da Decisão de Mérito, da Instrumentalidade das Formas e da Razoável Duração do Processo.
3. O autor pode aditar ou alterar o pedido até a citação do réu e independentemente de anuência deste ou; até o saneamento do processo, desde que com o consentimento do réu. Essa restrição temporal não se aplica caso, uma vez que o próprio regramento processual permite o requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, por consequência, não há restrição que a parte confirme, posteriormente, o pedido de tutela final. Preliminar rejeitada.
4. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 admite a rescisão unilateral do contrato, em caso de inadimplemento das mensalidades, desde que o descumprimento da obrigação ultrapasse 60 (sessenta) dias e o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
5. No caso, os elementos de convencimento demonstraram que os beneficiários estavam em dia com o pagamento do plano de saúde, pois haviam quitado a mensalidade que a operadora julgou está em aberto. No mais, o cancelamento do plano ocorreu sem a prévia a comunicação aos beneficiários, conforme determina a norma especial. Conclusão, a operadora incorreu em abuso de direito ao interromper o serviço de forma unilateral e sem realizar as comunicações necessárias, além de violar o direito à informação, previsto no art. 6o, III, do CDC.
6. Considerando a natureza do seguro-saúde, bem como a suspensão indevida do contrato, é possível concluir que a conduta da requerida ultrapassou o mero aborrecimento e causou dano extrapatrimonial ao requerente, que foi surpreendido com a informação de que o seu plano de saúde se encontrava suspenso, e teve seu nome incluído em registro de proteção ao crédito
7. O montante a título de compensação pelos danos morais deve ser de tal monta que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Se a quantia arbitrada atende à razoabilidade e proporcionalidade, considerada a extensão do dano e o fim pedagógico, não há justificativa para sua redução.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.